Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. VALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO em face da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença movido por GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI. O agravante alegou nulidade da citação devido à falsificação da assinatura no Aviso de Recebimento (AR) pelo agente dos Correios e pleiteou a nulidade dos atos subsequentes, a prescrição do título e a inépcia da inicial da monitória por ausência de memória de cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso versa sobre a validade da citação por Aviso de Recebimento durante a pandemia da COVID-19, onde a assinatura foi preenchida pelo agente dos Correios, e sobre a alegação de prescrição e inépcia da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação pessoal, regra geral, admite exceções, especialmente em situações como a pandemia da COVID-19, quando medidas sanitárias modificaram procedimentos usuais, incluindo a assinatura dos ARs pelos agentes de entrega.
4. Não há comprovação de dolo ou má-fé por parte do carteiro, sendo mantida a presunção de validade da citação. A ciência do processo pelo agravante em data próxima à citação demonstra conhecimento do feito, afastando a alegação de nulidade e, consequentemente, de prescrição.
5. Precedentes jurisprudenciais confirmam a validade de citações realizadas sob condições sanitárias excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
"1. A citação realizada por Aviso de Recebimento, preenchido pelo agente dos Correios durante a pandemia da COVID-19, não é nula se inexiste demonstração de má-fé ou prejuízo ao réu. 2. A ciência do processo pelo réu afasta a alegação de nulidade da citação e prejudica o pedido de prescrição do título."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 242.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin; TJDFT, Acórdão 1839655.